Tribunal: STF
Processo: ARE 1579952
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Claudio Lage Buffara , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. LEI Nº 10.303/01. OPERAÇÕES FLEXÍVEIS DE IBOVESPA. VALORES MOBILIÁRIOS. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA AUTARQUIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA. PODER REGULAMENTAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Apelação cível interposta pela parte autora, o qual litiga com a CVM, contra a sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de nulidade do PAS 06/04 e consequentemente a exigibilidade das multas nele aplicadas, condenando a parte autora em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa. II. A Comissão de Valores Imobiliários instaurou Processo administrativo Sancionador nº 06/2004 para investigar operações de Swap DI x dólar, opções flexíveis de dólar e opções flexíveis de Ibovespa, realizadas no período compreendido de março de 2000 a fevereiro de 2002 por duas pessoas jurídicas. No que concerne às operações flexíveis de IBOVESPA, o colegiado da CVM reconheceu tratar-se de valores mobiliários, mesmo antes da vigência da lei 10.303/01, e que as operações flexíveis de Ibovespa contratadas com o Fundo EQD e entre os diretores da IPANEMA CM caracterizaram a conduta de “criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço”. III. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do processo administrativo sancionatório nº 06/2004, se as operações flexíveis de Ibovespa eram considerados valores imobiliários antes da lei nº 10.303/01, a validade e aplicação no caso em tela do decreto lei nº 2.286/86, regularidade na atuação da CVM ao editar resoluções para regular o mercado de capitais, e se já haveria na época da conduta amparo legal para atuação normativa do Conselho Monetário Nacional na regulamentação desse mercado. IV. Como bem pontuado pelo Magistrado a quo: “as operações flexíveis de IBOVESPA eram valores mobiliários mesmo antes da vigência da Lei 10.303/01 em virtude do art. 3º do Decreto-Lei 2.286/86 e da Resolução CMN 1.907/92, ou da Deliberação CVM 14/83 que permitiu a ampliação do rol de valores mobiliários sob o poder fiscalização da CVM.” V. “O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei n.º 4595/64, a fim de promover a modernização e fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Como se pode notar em uma simples análise do art. 3º da Lei nº 6.385/76, é atribuído ao CMN o poder de fixar as orientações gerais para o funcionamento do mercado de valores mobiliários (inciso I), bem como as regras gerais para o funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários (inciso III). Assim, não há nenhuma irregularidade na atuação normativa do CMN ao editar Resoluções que regulem o mercado de capitais, uma vez que o fundamento para tal atuação reside na própria Lei 6.385/76.” VI. No que tange à caracterização da ocorrência da infração de criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários, o colegiado da CVM demonstrou de maneira inequívoca que as operações em comento tinham objetivo diverso daqueles que usualmente ocorrem no mercado, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa, salvo comprovada ilegalidade. O Autor não conseguiu infirmar a presunção de legitimidade que impregna todo ato da administração, mormente considerando que os fatos que acarretaram a aplicação das sanções administrativas questionadas foram devidamente apurados em sede de processo administrativo, com observância ao devido processo legal. Precedentes em casos análogos (AG nº 2003.02.01.008962-4, Terceira Turma, Des. Fed. Tânia Heine, DJU de 17/05/2004, pág. 272; AG nº 99.02.10697-8, Quinta Turma, Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa, DJU de 01/06/2000; AG nº 99.02.05560-4, Quarta Turma, Des. Fed. Rogério Carvalho, rel. para acórdão Des. Fed. Fernando Marques, DJU de 19/09/2002, pág. 303; AG nº 99.02.14432-2, Primeira Turma, Des. Fed. Ney Fonseca, DJU de 12/04/2001; AG nº 2000.02.01.052372-4, Segunda Turma, Des. Fed. Sergio Feltrin Correa, DJU de 20/03/2002, pág. 673; AG nº 98.02.09097-2; Terceira Turma, Des. Fed. Arnaldo Lima, DJU 17/11/1998). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado" (TRF2 2010.02.01.006085-7, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Órgão julgador: 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 01/09/2010, Data de disponibilização: 15/09/2010, Relator JOSÉ ANTONIO NEIVA). VII. Apelação desprovida. Verba honorária majorada para 11%, nos termos do art. 85, §11º, CPC/2015.” (Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível - nº CNJ 0037766-93.2015.4.02.5101 (2015.51.01.037766-0), 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.2.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XLV, da Constituição da República, arts. 8º, XVII, c, 43, 55, 81 da Constituição Federal de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 01/1969 e art. 25, caput, I, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, consoante se comprova da leitura dos fundamentos abaixo transcritos:  



    “Essas questões se revestem de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e econômico e, certamente, não se limitam aos interesses subjetivos das partes, tendo em vista que versam sobre a qualificação como “valores mobiliários” de instrumentos financeiros que indubitavelmente não são e nem jamais foram títulos emitidos ou criados por sociedades anônimas e sua sujeição ao regime da Lei 6.385/76, mais de 16 anos antes da vigência da Lei 10.303/01, que ampliou muitíssimo o conceito de valor mobiliário até então vigente.” 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRA. MULTA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1381146 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente